Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-49.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022036-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Câmbio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), CMGM MINERACAO LTDA - CNPJ: 09.293.908/0001-05 (APELADO), NEILA ABADIA ALVES - CPF: 557.541.201-68 (ADVOGADO), MICHELE COZZOLINO JUNIOR - CPF: 836.555.061-04 (APELADO), ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO - CPF: 781.951.011-00 (APELADO), UNA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 52.810.379/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução por quantia certa proposta por instituição financeira, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao argumento de que a constrição de valores via SISBAJUD teria satisfeito a obrigação.

A extinção foi decretada sem manifestação do exequente sobre a suficiência do valor bloqueado ou levantamento dos valores penhorados, apesar de regularmente intimado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação do exequente sobre bloqueio judicial autoriza, por presunção, a extinção da execução por quitação; e (ii) saber se é válida a decretação de extinção da execução, sem levantamento dos valores e sem imputação ao crédito exequendo.

III. Razões de decidir

A extinção da execução com fundamento na satisfação da obrigação exige demonstração inequívoca de quitação da dívida (art. 924, II, do CPC).

A inércia do exequente, ainda que injustificada, não autoriza presunção de adimplemento da obrigação, sobretudo se não houve levantamento dos valores penhorados.
Nos termos do art. 320 do CC/2002, a quitação depende de manifestação expressa do credor, o que não ocorreu no caso.

A sentença violou o contraditório (art. 10 do CPC), ao extinguir o feito sem oportunizar nova intimação específica e sem apuração da suficiência do valor bloqueado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada para que o juízo de origem dê regular prosseguimento à execução.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação do credor quanto ao bloqueio judicial de valores não autoriza a extinção da execução por presunção de quitação. 2. A extinção fundada no art. 924, II, do CPC exige prova inequívoca da satisfação da obrigação, com manifestação expressa do credor ou levantamento dos valores penhorados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 924, II; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0002580-82.2018.811.0036, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Direito Privado, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de n.º 1022036-49.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de CMGM Mineração Ltda., Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino e Michele Cozzolino Júnior, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT extinguiu o feito executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a obrigação foi satisfeita por meio do bloqueio judicial de ativos financeiros em nome dos executados, deixando a parte devedora de comprovar eventual impenhorabilidade dos valores constritos. Determinou-se, ainda, o levantamento da penhora, caso existente, em favor do exequente, bem como a expedição de alvará, após o trânsito em julgado, com imputação de custas aos executados.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que o juízo
a quo
proferiu decisão sem oportunizar à parte exequente manifestação acerca da satisfação do crédito, em afronta ao disposto no art. 10 do CPC; (ii) que a extinção da execução com base em mera presunção de quitação é juridicamente inadmissível, uma vez que inexiste manifestação expressa do credor acerca do adimplemento da obrigação; (iii) que a medida do juízo
a quo
afronta os princípios da utilidade e economia processual, uma vez que o débito permanece em aberto; (iv) que não houve intimação do credor para apresentar dados bancários para levantamento ou informar se os valores bloqueados seriam suficientes para quitação integral da dívida; (v) que, segundo o art. 320 do Código Civil, a prova da quitação da obrigação exige declaração expressa e inequívoca do credor, o que não se verifica no caso dos autos; (vi) que a sentença deve ser anulada para que o feito prossiga até a efetiva satisfação do débito, sendo incabível a extinção com base em presunções.

Por fim, requer o provimento da apelação para anular a sentença proferida, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. propôs
Ação de Execução por Quantia Certa
, com fundamento em título executivo extrajudicial (Contrato BB nº 15447862 e Contrato de Câmbio nº 139703994, datado de 27.09.2016), em face de
CMGM Mineração Ltda., Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino e Michele Cozzolino Júnior
, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 237.004,30 (duzentos e trinta e sete mil, quatro reais e trinta centavos).

No curso do feito, foi determinada, a pedido do exequente, a constrição de valores via sistema SISBAJUD, a qual logrou êxito ao localizar ativos financeiros em nome dos executados. Após a efetivação do bloqueio, foi determinada a intimação do credor para se manifestar quanto ao resultado da medida constritiva (id. 336381164), oportunidade processual essa que não foi aproveitada, porquanto o exequente quedou-se silente.

Apesar disso, sobreveio sentença que, antes de efetivado o levantamento dos valores ou de promovida qualquer imputação parcial ao crédito perseguido, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a obrigação estaria satisfeita em razão da constrição judicial realizada.

Inconformado, o credor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: que (i) a extinção do feito foi prematura e se deu sem o respeito ao contraditório, porquanto não foi intimado para se manifestar sobre a suficiência do valor bloqueado ou para informar dados bancários que viabilizassem o levantamento dos valores; (ii) que o débito ainda se encontra em aberto, não tendo havido manifestação expressa de quitação por parte do credor; (iii) que a sentença viola o art. 10 do CPC, ao impedir manifestação prévia da parte sobre fato relevante para o desfecho da demanda; e (iv) que não há nos autos prova documental de quitação do débito, nos moldes do art. 320 do Código Civil.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito, embora tenha havido intimação formal do exequente para manifestação acerca do bloqueio judicial efetivado via SISBAJUD, o simples fato de haver transcurso
in albis
do prazo não confere, por si só, substrato fático-jurídico idôneo à declaração de satisfação da obrigação nos moldes do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

A extinção da execução por quitação exige demonstração objetiva e inequívoca da satisfação da dívida, não sendo juridicamente admissível a presunção de adimplemento por parte do credor com base em sua inércia, notadamente quando os valores constritos não foram levantados, tampouco imputados ao débito de forma parcial ou total.

A ausência de manifestação do credor, conquanto possa ensejar medidas sancionatórias ou diligências processuais, não autoriza o juízo a decretar a extinção com resolução do mérito. No máximo, deveria ter havido nova intimação com advertência específica quanto às consequências processuais da inércia, ou ainda a determinação de levantamento compulsório dos valores bloqueados, com apuração do saldo remanescente e prosseguimento da execução.

Como é cediço, a mera existência de valores constritos, desacompanhada de levantamento e de manifestação expressa do credor, não consubstancia causa legal de extinção da execução. Tal decisão, como no caso concreto, revela-se precipitada e dissociada da literalidade do art. 924, II, do CPC.

A título ilustrativo, transcrevo o referido dispositivo legal:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita.”

Por sua vez, a quitação, como ato jurídico formal, exige declaração inequívoca do credor, nos moldes do art. 320 do Código Civil:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Ocorre que nenhum desses requisitos legais foi cumprido nos autos, sendo certo que a sentença extinguiu a execução sem prova da satisfação integral ou parcial da dívida e sem promover sequer o levantamento dos valores penhorados.

Assim sendo, a sentença merece ser anulada, a fim de que o feito retorne ao juízo de origem, com a finalidade de que se proceda à apuração da suficiência dos valores bloqueados, eventual levantamento e imputação ao débito e, se o caso, prosseguimento da execução, assegurando-se à parte exequente nova oportunidade de regular exercício do contraditório.

Nesse sentido já decidiu esta Terceira Câmara,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art . 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita, inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que o silêncio da parte credora implica no reconhecimento da quitação da dívida.

A extinção da execução em razão da satisfação da obrigação somente pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente para tanto o mero silêncio do credor, sendo desproporcional a presunção de quitação do débito objeto da lide.”
(TJMT, RAC

00025808220188110036 MT, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.12.2022)

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser anulada a sentença de extinção proferida pelo juízo
a quo
, determinando o regular prosseguimento da execução nos termos legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026